Tribunal: TCU
Processo: 024.618/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei Rouanet, que teve por objeto Apresentar um espetáculo de Artes Cênicas, itinerante e gratuito, em locais públicos como praças e parques, tendo como público alvo alunos das escolas públicas e pessoas assistidas por entidades beneficentes como: terceira idade e portadores de necessidades especiais. Com o objetivo principal de proporcionar diversão, arte e cultura a um público geralmente excluído destas atividades. Serão realizadas 96 apresentações no total. (no da TCE no sistema: 1056/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 7790/2022-TCU-Primeira Câmara : Onde se lê: Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, e no art. 54 da Resolução TCU 164/2003 c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em autorizar a Secretaria de Controle Externo competente a apostilar o Acórdão 2489/2022-TCU-Primeira Câmara , para fins de correção de inexatidão material (cofre credor), de acordo com os pareceres emitidos nos autos, mantendo-se os demais termos da deliberação ora retificada. Leia-se: Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, e no art. 54 da Resolução TCU 164/2003, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em autorizar a Secretaria de Controle Externo competente a apostilar o Acórdão 2489/2022-TCU-Primeira Câmara , retificado materialmente pelo Acórdão 7790/2022-TCU-Primeira Câmara , para fins de correção de inexatidão material (cofre credor), de acordo com os pareceres emitidos nos autos, nos termos abaixo consignados, mantendo-se os demais termos da deliberação ora retificada: Subitem 9.3 do Acórdão 2489/2022-TCU-Primeira Câmara : Onde se lê: "[...] fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional , nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU:" Leia-se: "[...] fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional da Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU:" 1. Processo TC- Processo 024.618/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Vision Midia e Propaganda Ltda - Me (10.435.582/0001-92); Zuleica Amorim (XXX.418.368-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Cultura (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.